Tribunal: TJSP
Processo: 1048121-20.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

AUTOR HERDOU IMÓVEL CONSISTENTE DE BOX DE GARAGEM DE SEU FALECIDO PAI, QUE O HAVIA ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADA A REGISTRO.

IMÓVEL FOI LEVADO A LEILÃO E ARREMATADO PELO CREDOR POR DÍVIDA DOS ENTÃO VENDEDORES QUE CONSTAM COMO PROPRIETÁRIOS NO

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL CUMULADA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE.

AUTOR HERDOU IMÓVEL CONSISTENTE DE BOX DE GARAGEM DE SEU FALECIDO PAI, QUE O HAVIA ADQUIRIDO MEDIANTE ESCRITURA DE VENDA E COMPRA NÃO LEVADA A REGISTRO.

IMÓVEL FOI LEVADO A LEILÃO E ARREMATADO PELO CREDOR POR DÍVIDA DOS ENTÃO VENDEDORES QUE CONSTAM COMO PROPRIETÁRIOS NO FÓLIO REGISTRAL.

EM QUE PESEM PARTICULARIDADES ENVOLVENDO O PROCESSO DE CONHECIMENTO CONSTITUTIVO DA DÍVIDA, DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM QUE O LEILÃO FOI REALIZADO E O IMÓVEL ARREMATADO HÁ DE PREVALECER O ENTENDIMENTO DE QUE O LEILÃO DEVE SER PRESERVADO E O ARREMATANTE DEVE SER CONSIDERADO TERCEIRO DE BOA-FÉ.

QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DIRIGIDO CONTRA OS VENDEDORES HÁ DE SE PONDERAR QUE O AUTOR USUFRUIU DO IMÓVEL POR DEZESSETE ANOS E QUE SEU FALECIDO PAI NÃO SE DESINCUMBIU DO REGISTRO DA VENDA NA MATRÍCULA CONFORME DISPOSIÇÃO EXPRESSA PREVISTA NA ESCRITURA DEFINITIVA DE VENDA E COMPRA.

RECURSO DESPROVIDO.